Tribunal: TJPA
Processo: 0814921-90.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814921-90.2021.8.14.0401

APELANTE: EWERTON WILLIAN OLIVEIRA PESSOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, não exige a apreensão da arma, sendo válida quando comprovado seu uso por outros meios de prova, como declarações firmes e coesas da vítima e testemunhas.

4. A confissão parcial do réu, que admitiu ter dirigido o veículo e auxiliado na prática do crime, além de ter declarado que o comparsa portava arma de fogo, corrobora os demais elementos probatórios.

5. A elementar objetiva do uso da arma de fogo no roubo se comunica aos coautores e partícipes, conforme interpretação do art. 30 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP prescinde de apreensão e perícia da arma, desde que existam outros meios de prova seguros que atestem seu uso. 2. A majorante aplica-se aos coautores e partícipes quando a elementar objetiva do crime estiver comprovada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; art. 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; STJ, EREsp nº 961.863/RS, Terceira Seção; TJCE, ApCrim nº 0010199-24.2020.8.06.0136, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 22.11.2022, Súmula n. 14/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ewerton Willian Oliveira Pessoa apela de sentença da 2ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 7 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP (ID 11399082).

O apelante pleiteia pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, argumentando que não houve apreensão da arma de fogo e, por conseguinte, não foi realizada perícia capaz de atestar sua potencialidade lesiva, ocorrendo, ainda, ausência de provas diretas do emprego do artefato (ID 11399098).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 11399102), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13045614).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante, condenado por roubo circunstanciado, se insurge contra a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, reconhecida pela magistrada sentenciante nos seguintes termos:

“[...] Da mesma forma, não prospera a tese defensiva de não incidência da causa de aumento de pena constante do inciso I, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, a qual prevê que a pena será majorada se a violência ou a ameaça utilizada contra a pessoa no assalto é cometida com emprego de arma, no presente caso deve ser acolhida. Posto que, em que pese não ter sido encontrado com o denunciado arma de fogo, as vítimas são categóricas em dizer que haviam dois autores, que um deles estava munido com arma, bem como o próprio acusado, em sede de interrogatório, afirmou que o comparsa estava armado, apesar de negar ter conhecimento disto anteriormente. (ID 11399082 - Pág. 8)

Nesta senda, convém ressaltar a narrativa da vítima, corroborada pelo depoimento judicial dos policiais militares que realizaram o flagrante do recorrente, conforme consta da sentença, transcrita no essencial:

“Por sua vez, a vítima, DANIEL DE SOUZA AMARAL, disse que no momento do roubo, o comparsa do acusado adentrou no Home Sushi Home, após alguns segundos, entrou o acusado, que não teve contato com a vítima, e sim o outro indivíduo, o qual em
posse de arma de fogo
, rendeu as vítimas DANIEL e THIAGO, mandou que elas deitassem no chão e subtraiu o pertence [aliança] de DANIEL. Neste ínterim, o acusado não ameaçou ninguém, foi para área administrativa. Ademais, um dos assaltantes no momento de empreender fuga, não lembra se foi EWERTON ou seu comparsa, ordenou que as vítimas entrassem no escritório, onde ficaram presas, para que os assaltantes pudessem fugir. Após, os assaltantes tentaram empreender fuga foram impedidos pela chegada da Polícia Militar, que constatou que o carro usado no crime era roubado. Contudo, segundo DANIEL, apesar do acusado EWERTON estar de máscara de proteção, DANIEL e outras vítimas o reconheceram, pois ele trabalhou no local do crime como motoboy, assim, características como voz, estatura e andar, levaram as vítimas reconhecê-lo, em razão de estar junto com o indivíduo que portava arma de fogo.” (ID 11399082 - Pág. 6).

[...]

“A testemunha, EDILON DA SILVA ALMEIDA, policial militar, informou que após sua guarnição ser informada, via rádio, que o acusado tinha cometido um assalto e empreendia fuga em um veículo que posteriormente, descobriu-se que era roubado. Em decorrência disso, foram efetuadas diligências, no sentido de localizar o veículo. Com efeito, visualizou o automóvel na Dom Romualdo de Seixas, e na Doca, sendo que o acusado, na condução do veículo ultrapassou sinal vermelho, para empreender, todavia, a polícia obteve êxito em realizar a abordagem dele que ficou sem saída durante a perseguição. Após isso, o comparsa dele efetuou um disparo de arma de fogo contra a polícia, e conseguiu empreender fuga. No veículo foi encontrada uma faca que, segundo o relatado por uma testemunha, ela tinha sido ameaçada pelo acusado que utilizou a faca. As vítimas reconheceram o acusado, pois, ele tinha trabalhado como motoboy no local do crime.” (ID 11399082 - Pág. 7)

Em acréscimo, o recorrente declarou em juízo que:

“No interrogatório judicial, o acusado EWERTON WILLIAN OLIVEIRA PESSOA confirmou sua participação no delito, dizendo que informou o local para seu amigo THIAGO praticar o delito, levando ele até o local, pois precisava pagar uma dívida de drogas, após ter entrado em depressão e passado a ser morador de rua. Todavia, foi seu comparsa THIAGO que emprestou o veículo, bem como lhe cobrava uma dívida de drogas que EWERTON devia para outra pessoa, tendo o credor pedido para ele dirigir o veículo e carregar uma caixa de dentro do sushi, mas não chegou a pegar, pois a polícia chegou ao local. Neste instante, saiu do local sozinho no carro, não sabia que THIAGO portava arma de fogo, tampouco visualizou as vítimas serem trancadas dentro de uma sala, bem como não efetuou disparos contra a viatura e nem ameaçou ninguém com a faca.” (ID 11399082 - Pág. 8)

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e do uso de arma de fogo no delito.

Importante ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), como se deu na espécie.

Neste espeque, considerando o relato seguro e coeso da vítima, além da declaração da recorrente no sentido de que o comparsa empregou arma de fogo durante o assalto, inexiste margem para afastar a incidência da majorante objurgada porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; no mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), hipótese retratada nos autos.

Além disso, importante consignar que “diante da certeza quanto à utilização de arma de fogo no assalto em questão, mesmo que apenas um dos agentes tenha empunhado o artefato bélico”, a majorante do art. 157, I, do CP ‘estende-se aos coautores e partícipes, haja vista que tal circunstância trata-se de uma elementar objetiva do crime de roubo e o legislador pátrio adotou a teoria monista ou unitária no tocante ao concurso de pessoas, materializada no art. 30 do CPB, segundo o qual "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime" (TJCE,
ApCrim n. 0010199-24.2020.8.06.0136
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 22.11.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025